Tribunal: TJDFT
Processo: 0723806-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARCO TULIO TAVEIRA FROTA e outros contra ato que teria sido praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL. Intimado a se pronunciar sobre a ilegitimidade arguida pela apontada autoridade ao prestar as informações, o impetrante requereu a sua exclusão do polo passivo, o qual deveria ser ocupado pelo Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável do Distrito Federal. Ora, no mandado de segurança, incumbe ao impetrante indicar na petição inicial a autoridade que praticou o ato impugnado ou da qual emanou a ordem para sua prática, bem como a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições, nos termos do art. 6o da Lei n° 12.016/09, Ante o exposto, nos termos do art. 10 do CPC, concedo aos impetrantes o prazo de 15 (quinze) dias para sanar o apontado vício, sob pena de indeferimento da petição inicial (Lei no 12.016/2009, art. 6o, CPC, 319, II, 321, parágrafo único). Intime-se.